Tribunal: TJMT
Processo: 1017951-46.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
RAI.N.o 1017951-46.2019.8.11.0000
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BRADESCO SAÚDE S/A em face de decisão prolatada pelo juízo da Sexta Vara Cível da da que nos auto n.o - ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela provisória de urgência – deferiu o pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar à requerida que autorize, imediatamente, a realização de procedimento cirúrgico “Artroplastia Total do Joelho Direito”, agendado para o dia 06/11/2019, dando cobertura a todas as despesas materiais necessárias, inclusive fornecendo Prótese Legion primária SMITH, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), até o alcance de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a contar da intimação desta.
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que, em que pese o entendimento exarado pelo juízo “a quo”, que referida decisão deve ser merece reforma, tendo em vista que agiu conforme contrato firmado entre as partes, bem como que não restou comprovado os requisitos norteadores da medida.
Sustenta a ausência de cobertura contratual, bem como dos requisitos norteadores da medida, haja vista a ausência de comprovação da probabilidade do direito e do perigo do dano.
Defende que a negativa não foi injustificada, tampouco abusiva, mas pautada no disposto nas condições gerais do seguro estabelecido entre as partes, que excluí a cobertura da assistência buscada, qual seja, fornecimento de órtese e prótese.
Esclarece-se que a apólice é anterior e não adaptada à Lei 9656/98, não estando vinculada ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, de forma que a cobertura é definida pelo contrato assinado entre as partes, que não prevê a cobertura para próteses de qualquer natureza.
Portanto, que fornecimento - de prótese Legion Primária Smith - solicitado pela agravada, traduz pedido que extrapola os limites do contrato sub examine, ou seja, não possui cobertura, não havendo que se falar, ainda, na utilização dos parâmetros estabelecidos pela RN 428/2017, no caso em apreço, justamente por se tratar de seguro saúde NÃO REREGULAMENTADO pela Lei 9.656/98.
Ainda, que ao contrário do exposto na decisão atacada, também não há se falar em perigo de dano, uma vez que os documentos médicos acostados pela recorrida demonstram que o procedimento em comento foi indicado em caráter ELETIVO; portanto, que, não há se falar em obrigatoriedade de atendimento do pleito autoral, posto estar carente de amparo legal e contratual para tal, não sendo aplicável ao caso também, o disposto no artigo 35-C, I e II da Lei no 9.656/98.
Discorre sobre a desproporcionalidade da multa e ausência de limitação de tal monta; que deve ser reformado para que a multa aplicada seja excluida, diante o efetivo cumprimento da liminar judicial, ou seja, o seu valor consideravelmente reduzido, bem como seja determinado limitação razoável a sua aplicação, respeitado o disposto pelo artigo 412, do Código Civil.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao presenta agravo, haja vista que demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos por lei.
No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para revogar a decisão agravada, eximindo a Agravante de qualquer penalidade imposta.
Ante a ausência do contrato firmado entre as partes, foi concedido ao Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para juntar o referido documento (id.n.o26207969).
O Agravante por sua vez, em 10/12/19 peticionou requerendo o de prazo de 15 (quinze) dias para que fosse providenciado o aludido contrato.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, o procedimento requerido pela Agravada, não possuía cobertura contratual, bem como os requisitos norteadores da medida, haja vista a ausência de comprovação da probabilidade do direito e do perigo do dano.
No entanto, não trouxe aos autos o contrato de saúde firmado entre as partes, ônus que lhe cabia, conforme estipula o art. 434 do Código de Processo Civil.
Diante da ausência do referido documento, concedia ao Agravante o prazo de 05 (cinco) para juntada do referido documento; em 10/12/19 peticionou requerendo o de prazo de 15 (quinze) dias para que fosse providenciado o aludido contrato.
Em que pese a ausência de despacho quanto ao requerimento alhures, fato é, que já se passaram mais de 03 (três) meses, prazo inclusive superior ao requerido pelo Agravante, em que este atendesse o comando judicial, ID.N.o 26207969.
E como bem destacado na decisão agravada (id.n.o 25430491 – pág.125): “Também resta demonstrado, especialmente pelos documentos médicos, que o joelho direito da requerente “apresenta grande debilidade de movimento, dor, desconforto constante devido a Artrose severa ... sendo necessário cirurgia de Prótese total de joelho direito com implante ortopédico, Femoral, Tibial e Patelar com urgência para melhor qualidade de vida...” (sic Id 25611790).”
Sendo assim, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Ademais o tratamento postulado pela recorrida foi indicado por profissionais habilitados que a acompanham, devendo, por ora, ser mantido.
A probabilidade do direito da Recorrida resta demonstrada em Primeiro Grau quando apresenta os documentos comprobatórios da existência da relação jurídica com a Requerida/Recorrente.
Dentro desse contexto, não há como desqualificar, de plano, a decisão recorrida.
Diante do exposto, não vejo porque reformar a decisão vergastada.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido.
Comunique-se o Juízo singular acerca desta decisão.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator